Tribunal: TJDFT
Processo: 0740974-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO HABILITADO. PAGAMENTO EFETUADO NOS MOLDES DO PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença, apesar de alegada quitação do crédito nos moldes do plano homologado no juízo universal da recuperação.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias submetidas ao julgamento são: (i) se a homologação do plano de recuperação judicial acarreta novação dos créditos concursais, independentemente de trânsito em julgado; (ii) se, em decorrência dessa novação, é possível extinguir execução individual ajuizada anteriormente; (iii) se houve a preclusão da matéria.
III. Razões de decidir
3. A preclusão atinge questões processuais já decididas e não impugnadas no momento oportuno, mas não impede a análise de circunstâncias que alteram substancialmente a relação obrigacional, como o pagamento da dívida pela novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.
4. A aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, com eficácia imediata.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a novação se opera com a homologação judicial do plano, sendo desnecessário o trânsito em julgado da decisão.
6. Comprovada a habilitação do crédito no quadro geral, é de rigor a extinção da execução individual para evitar a cobrança em duplicidade e preservar a par conditio creditorum.
7. Eventual reforma da decisão homologatória não inviabiliza a extinção da execução, pois, em caso de descumprimento do plano ou convolação em falência, a legislação prevê mecanismos adequados para reconstituir os direitos dos credores.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.